Tribunal: TJPA
Processo: 0820585-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9651 - Abandono de incapaz (art. 133)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820585-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

AGRAVADO: LOURDES DE CASSIA DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol 200 mg/ml ao autor, G.M.S., sob pena de multa, com autorização para uso de genérico. O agravante buscava a reforma da decisão que impôs a obrigação de fazer em caráter liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no Agravo de Instrumento após a superveniência de sentença de mérito que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença de mérito, que confirmou e tornou definitiva a tutela anteriormente concedida em caráter liminar, prejudica o Agravo de Instrumento interposto apenas contra a decisão antecipatória.

4.

O artigo 932, inciso III, do CPC, determina que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado por perda de objeto.

5.

O arquivamento do recurso se impõe, pois o provimento jurisdicional de urgência foi substituído pela sentença de mérito, que abrange e supera a controvérsia inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença de mérito, que confirma ou altera decisão liminar, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto exclusivamente contra a decisão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; RITJE/PA, art. 133, X.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer não do recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação Ordinária nº 0819335-81.2024.8.14.0028, concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao(s) réu(s) REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ que, no prazo de 15 (quinze) dias, da efetiva intimação, FORNEÇA a medicação CANABIDIOL 200 mg/ml, em favor do REQUERENTE: GABRIEL MARTINS SALES, pelo tempo que se fizer necessário, condicionado à prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor final de até R$30.000,00 (trinta mil reais), ficando o(s) réu(s) autorizado(s) ao fornecimento de medicamento (s) com o mesmo princípio ativo (genérico), caso esteja disponível no mercado farmacêutico.”

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal, tombado sob o nº 0819335-81.2024.8.14.0028, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, no sentido de condenar o(s) Requerido(s) MUNICÍPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ à obrigação de prestar Canabidiol ao(à) paciente GABRIEL MARTINS SALES, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em relação ao pedido de direcionamento da obrigação de fazer, deve o requerido MUNICÍPIO DE MARABÁ suportar, de forma primária, a responsabilidade pelo seu cumprimento, e somente, em caso de impossibilidade orçamentária, a obrigação de fazer deverá ser redirecionada ao requerido ESTADO DO PARÁ.

Confirmo o inteiro teor da decisão liminar proferida no id. Canabidiol, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Condeno o(s) Requerido(s) ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, na forma da lei.”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, e determino seu arquivamento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/06/2025